Tribunal: CARF
Processo: 11516.006682/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.006682/2009-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de agosto de 2020
Recorrente
ROGERIO OTAVIO RAMOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ocorre a incidência do imposto de renda sobre o rendimento recebido de
pessoas físicas a titulo de honorários advocatícios, sendo que o contribuinte
deve incluir os valores recebidos na declaração de ajuste anual.
MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a
períodos de apuração anteriores a 2006, inclusive.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário para exonerar o crédito tributário relativo à multa
isolada por falta de recolhimento do carnê-leão.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.006682/2009-17
Fl. 99
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006682/2009-17

Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 07-22.218
– 6a Turma da DRJ/FNS , fls. 81 a 86.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
Trata-se de Auto de Infração (fl. 63/70), no qual foi apurado imposto de renda
pessoa fisica suplementar no valor de R$ 64.016,53, acrescido da multa de oficio de
75% e dos juros de mora, relativo ao ano calendário de 2006.
Conforme relatório descrição dos fatos e enquadramento legal, fls. 65/66,
complementado pelo Temo de Verificação Fiscal, fls. 57/62 dos autos, a fiscalização
informa que o lançamento é decorrente das seguintes infrações à legislação tributária:
a) Omissão de rendimento recebido de pessoas físicas, a título de honorários
advocatício no valor de R$ 232.787,40, recebidos de Clara Maria Peregrino Ferreira,
CPF 593.451.019-34 e Fanny Schoroeder Cunha, CPF 552.433.809-97, os quais não
foram oferecidos à tributação pelo contribuinte. Os valores se referem a honorários
advocatícios decorrentes de pagamento do precatório n° 4776/2000 determinado pelo
Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, em ação tendo como procurador o
contribuinte, movido conta o Instituto de Previdência do Estado de Santa Catarina -
IPESC. Cita que o contribuinte apresentou planilha, fl. 21, no qual consta o
recebimento dos citados honorários. Que dos valores informados pelo Tribunal de
Justiça relativos a pagamento dos precatórios (fl. 30 a 43) constatou que o contribuinte
obteve rendimentos de 20% sobre os valores brutos repassados para suas clientes
Clara Maria Peregrino Ferreira e Fanny Schoroeder Cunha. Os honorários recebidos
estão indicados no quadro a seguir:

A fiscalização informa que foram intimadas as clientes do impugnante, e estas
apresentaram cópias de acerto de contas assinados pelo sr. Rogério Otavio Ramos,
relativo a cada uma das citadas parcelas do Precatório 4776/2000 (fl. 06 a 09 e 46 a
53), os quais contemplam as mesmas datas e os mesmos valores dos documentos
trazidos pelo contribuinte. Que nestes documentos constam com absoluta clareza os
honorários advocatícios cobrados sobre cada uma das quatro parcelas do Precatório
4776/2000.
Fl. 100
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006682/2009-17

b) Multa Exigida Isoladamente, no valor de R$ 31.003,08, pela falta de
recolhimento de IRPF devido a título de carnê-leão, sobre os valores omitidos pelo
contribuinte, relativo aos honorários advocatícios anteriormente citados, recebidos de
pessoas físicas sujeitos ao recolhimentos mensal do imposto de renda.
O contribuinte apresenta impugnação, fls. 73/76, a qual/em síntese apresenta os
seguintes argumentos:
Que é equivocada a conclusão de que existiram pagamentos de honorários
advocatícios referentes a 20% sobre os valores brutos. Que o auto de infração cobrou
duas vezes o imposto sobre os mesmos fatos geradores. Que da análise das
declarações e demais provas carreadas aos autos não e possível concluir que tenha
sido auferida renda não declarada.
Com relação a multa exigida isoladamente, alega que o art. 8° da Lei 7.713/98
não é adequado pois os valores não foram recebidos de pessoas físicas, mas do Estado
de Santa Catarina. Alega que não recebeu os valores em dinheiro mas a crédito das
clientes contra o procurador (impugnante) e que 0 pagamento em dinheiro foi efetuado
pelo Estado de Santa Catarina. Que a multa de 75% por falta de recolhimento do carnê
leão consiste em duplo apenamento por um só fato gerador. Aduz que seriam ilegais
os juros aplicados, pois afrontam o § 1° do art. 161 do CTN e que a taxa SELIC se
destina à remuneração de financiamentos e não à indenização de mora. Alega que a
data da lavratura do auto de infração impediu o impugnante de optar pelo
REFIS/2009, nos termos da Lei 11.941/2009, pois os créditos não estavam
constituídos.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
Assunto: IMPOSTO S0BRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Ocorre a incidência do imposto de renda sobre o rendimento recebido de
pessoas físicas a titulo de honorários advocatícios, sendo que o contribuinte
incluir os valores recebidos na declaração de ajuste anual.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE
É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o
valor do imposto mensal devido a titulo de carnê-leão e não recolhido nas datas
previstas na legislação de regência, independentemente da multa de oficio
incidente sobre o imposto suplementar apurado em procedimento de oficio.
Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pelo contribuinte às
fls. 90 a 96, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Fl. 101
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006682/2009-17

Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Antes de entrar no mérito de seu recurso, o recorrente, em relação à necessidade
de encaminhamento pela adesão ao REFIS/2009, preliminarmente insiste na versão de que os
órgãos administrativos de julgamento, devem diligenciar no sentido de atender a todas as
solicitações do administrado, independente de serem ou não de sua competência, sobre os
argumentos de que, se não forem competentes, que providenciem os encaminhamentos
necessários, conforme os trechos iniciais de seus recurso, a seguir transcritos:
1. Irresignado com a r. decisão que manteve o lançamento, em razão de não
terem sido adequadamente analisados os argumentos expostos na sua impugnação,
vem o recorrente interpor o presente Recurso, na forma que segue.
2. Há questão preliminar a ser decidida pela Administração Pública, antes da
apreciação do mérito, relativa ao requerimento fundado no fato de que a data da
lavratura do Auto de Infração impediu que o ora recorrente tivesse a oportunidade de
optar pelo REFIS/2009, nos termos da Lei n° 11.941/2009, pois os créditos não
estavam constituídos.
3. O Acórdão aqui hostilizado, ilegalmente se olvidou do dever de apreciar o
pedido neste aspecto, pois, caso entendesse ser incompetente para apreciá-lo, deveria
tê-lo encaminhado à digna Autoridade competente, ainda em sede de preliminar, qual
seja: o pedido de inclusão no REFIS/2009, com as benesses da Lei n° 11.941/2009.
4. Alegou a Decisão, que estes questionamentos não competem ao órgão de
julgamento, pois estes não teriam relação com a apreciação do mérito das matérias
objeto de litígio entre o fisco e o impugnante. Contudo, na verdade, tem relação com o
mérito e muito mais, eis que o contraditório administrativo entre o administrado e a
administração não se resume somente ao mérito. Devem ser apreciadas todas as
preliminares eventualmente suscitadas. E o direito à ampla defesa previsto na Carta
Magna.
5. Mesmo que admitida a tese do acórdão atacado, ainda assim, se há preliminar
a ser resolvida, deve se solucionada em primeiro lugar, antes da análise do mérito,
para permitir que o contribuinte tenha o direito de optar pelo regime que lhe é mais
favorável, e, se lhe convier, até desistir da contenda administrativa, o que viria em
benefício do Fisco.
6. A conclusão de que o pleito do contribuinte neste sentido deveria ser dirigido
diretamente à Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do domicilio
tributário do contribuinte, afronta ao que estabelece o art.9° do Decreto n° 83.936, de
6 de setembro de 1979, que dispõe sobre racionalização das atividade pública federal,
nestes termos:
"Art 9° Nenhum assunto deixará de ter andamento por ter sido dirigido ou
apresentado a setor incompetente para apreciá-lo, cabendo a este promover de
imediato o seu correto encaminhamento."
7. Assim, a solução franciscana de lavar as mãos e jogar a culpa no contribuinte,
adotada pela decisão recorrida, desrespeita ordem expressa do Exmo. Senhor
Presidente de República, razão pela qual deve ser anulada de plano, para que a digna
Autoridade competente aprecie a preliminar arguida relativa ao direito à opção pelo
REFIS.
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006682/2009-17

Sobre esta insatisfação, confirmo a decisão recorrida, arrazoando-a, no sentido de
afirmar que, igualmente ao órgão julgador de piso, também não faz parte das competências deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, tratar sobre temas de competência das Delegacias
da Receita Federal do Brasil, conforme o artigo primeiro da portaria 343, de 09 de junho de
2015, do então Ministério da Fazenda, que aprova o Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) e dá outras providências, a seguir transcrito:
DA NATUREZA E FINALIDADE
Art. 1o O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, tem por
finalidade julgar recursos de ofício e voluntário de decisão de 1a (primeira) instância,
bem como os recursos de natureza especial, que versem sobre a aplicação da
legislação referente a tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil (RFB).
Em relação ao insurgimento pela aplicação da multa exigida isoladamente, no
valor de R$ 31.003,08, tem-se que a mesma passou a vigorar apenas a partir da edição da
Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007. Por conta disso, depreende-se
que assiste razão ao recorrente no sentido de ser excluída do lançamento o valor da referida
multa, pois seria incabível a aplicação de multa isolada pelo não recolhimento de carnê leão
concomitantemente com a penalidade de ofício, quando a autuação se refere a períodos de
apuração anteriores a 2006, inclusive.
Esse entendimento está de acordo com a súmula 147 do CARF, a seguir transcrita:
Súmula CARF 147
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento
do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício
do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Vale lembrar que a multa aplicada isoladamente é devida quando o contribuinte,
estando obrigado a recolher mensalmente o imposto de renda, conforme disposto no art. 8o da
Lei no 7.713/88, não o faz. A apresentação da declaração de rendimentos anual não exime o
contribuinte, que não observou as obrigações tributárias mensais, da penalidade específica
prevista no inciso II do artigo 44, da Lei 9.430 de 1996, cuja redação atual foi dada pelo artigo
14 da Lei no 11.488, de 15/06/2007. Esta norma legal visa, especificamente, apenar os
contribuintes que não observaram esta obrigatoriedade de recolhimento.
Consoante relatado, à exceção da confirmação, em sede preliminar, da decisão
recorrida relacionada à competência dos órgãos administrativos relacionados ao REFIS/2009 e
também da discordância da decisão recorrida relacionada à multa isolada, considerando que nos
demais aspectos do lançamento, os argumentos trazidos no recurso voluntário são exatamente os
mesmos da peça impugnatória, razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do
Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 - RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de
primeira instância estritamente de acordo com o entendimento deste julgador, adoto-os como
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006682/2009-17

minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição da referida decisão na parte relacionada
aos demais itens do recurso:
Preenchidos os requisitos formais de admissibilidade, conheço da impugnação e
passo a analisar os documentos e argumentos apresentados pelo contribuinte.
Pelo teor da impugnação apresentada, se verifica que o contribuinte alega que
não ocorreu a omissão de rendimentos, no que sustenta que não recebeu honorários
advocatícios na ordem de 20% sobre valores brutos recebidos por Clara Maria
Peregrino Ferreira c Fanny Schoroeder Cunha. Argumenta que não é possível concluir
que tenha sido auferida renda não declarada.
Entretanto. em decorrência das provas documentais carreadas aos autos, se
verifica que não procede os argumentos apresentados pelo contribuinte.
Os documentos de emissão do Tribunal de .Justiça de Santa Catarina, fls. 30 a
43, apresentam os valores depositados ao advogado Rogério Otávio Ramos,
representante legal de suas clientes na Ação Ordinária 023.95.020741-8. Nestes
documentos se constata que por meio do Precatório 4776/2000 foi autorizado pelo
poder judiciário o depósito das quatro parcelas, na conta do Besc, agencia 055-8, conta
corrente 017.092-8.
Conforme consta dos relatórios emitidos pelo Tribunal de Justiça de Santa
Catarina, em cada uma das quatro parcela liberada foi incluso o valor do honorário
advocatício, calculado pelo órgão judiciário com a alíquota de 10% sobre os valores
administrados por cada advogado, no qual se inclui o impugnante. Portanto, resta
evidenciado nos autos que foi efetuado o depósito do valor principal da ação judicial e
dos honorários advocatícios, ao contribuinte, pelo órgão judiciário.
Estes honorários foram informados pelo contribuinte na declaração de ajuste do
ano calendário 2006. Conforme se constata da declaração apresentada, fls. 03, o
contribuinte informa o valor de R$ 350.801,28 recebidos do Tribunal de Justiça de
Santa Catarina, CNPJ 83.845.701/0001-59, a título de rendimentos tributáveis
recebidos de pessoas jurídicas no ano calendário 2006. Este valor foi comprovado pela
fiscalização, haja vista comprovante de rendimento da fonte pagadora, fl. 17, emitido
pela fonte pagadora.
Portanto, o valor apurado pela fiscalização, relativo a rendimentos recebidos de
pessoas físicas, com base nos documentos disponibilizados pelo contribuinte e pelos
clientes do impugnante não se confundem com os rendimentos tributáveis recebidos
tendo como fonte pagadora pessoa jurídica, no caso o Tribunal de Justiça de Santa
Catarina
Após o recebimentos das parcelas oriundas do Precatório 4776/2000, o
impugnante procedeu o repasse dos valores que cabiam aos seus clientes, no caso
específico, Clara Maria Peregrino Ferreira e Fanny Schoroeder Cunha. Neste repasse,
efetuados tendo como origem a mesma conta do Besc, agência 055-8, conta corrente
017.092-8, conforme se constata dos documentos anexados aos autos, fls. 06/09 e 46 a
52, obtidos pela fiscalização em intimações efetuadas, resta claro que o contribuinte
efetua o desconto, a título de honorários advocatícios de valores calculados à alíquota
de 20% sobre os valores brutos devidos ás citadas clientes. Os valores mantidos pelo
contribuinte, somaram a importância de RS 136.613,03 relativos a Clara Maria P
Ferreira e R$ 96.174,37 de Fanny Schoroeder Cunha, o que totalizou R$ R$
232.787,40, nas datas indicadas:
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006682/2009-17

Assim, se verifica que não procede os argumentos apresentados de que o auto
de infração estaria cobrando duas vezes imposto de renda sobre o mesmo fato gerador,
pois, conforme demonstrado, os rendimentos recebidos pelo impugnante, apesar de
serem oriundos da mesma origem, no caso os depósitos decorrentes do Precatório
4776/2000, restou demonstrado que os valores dos honorários advocatícios calculados
pelo contribuinte no repasse aos clientes, pessoas físicas, se caracterizam como
omissão de rendimento, sendo que estes valores não foram informados pelo
contribuinte em sua declaração de ajuste. Desta forma, escorreito o procedimento da
fiscalização em lançar de ofício o imposto de renda devido em face a constatação
destes fatos, por meio do presente auto de infração.
( ... )
Taxa SEL1C
Já a exigência dos juros apurados a partir da Taxa SELIC está prevista, de
forma literal, no § 3Q do art. 61 da Lei nü 9.430/1996. Este dispositivo legal está
indicado no auto de infração, à fl. 69. Em face à legislação mencionada, que se
encontra em plena vigência, não cabe a autoridade lançadora do tributo, bem como a
este órgão de julgamento eolegiado afastar a sua aplicação, sob pena de
responsabilidade funcional, uma vez que não está ao alcance de sua competência a
análise de ilegalidade de dispositivo de lei.
O contribuinte alega ainda que a data da lavratura do presente auto de infração o
impediu de optar pelo REFIS/2009, nos termos da Lei 11.941/2009, pois os créditos
não estavam constituídos. Com relação a estes questionamentos por parte do
contribuinte, cabe esclarecer que não compete a este órgão de julgamento analisar este
pleito, pois este não tem relação com a apreciação do mérito das matérias objeto de
litígio entre o fisco e o impugnante. O pleito do contribuinte neste sentido deve ser
dirigido à Delegacia da Receita Federal do Brasil da jurisdição do seu domicilio
tributário.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo que o consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, rejeitando a
preliminar arguida, para no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, no sentido de excluir da
autuação, a multa exigida isoladamente, no valor de R$ 31.003,08.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.147 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11516.006682/2009-17

Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital